Tribunal: TJES
Processo: 0008131-54.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008131-54.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
JACIANE MACHADO ROLA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e PAULO RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
LEI MARIA DA PENHA.

AUTORIA E MATERIALIDADE
NÃO
DEMONSTRADAS.
AUSÊNCIA DE DOLO.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
E
m que pese
os argumentos
manejados pela
combativa
defesa,
o acervo probatório não nos conduz
a um juízo de certeza quanto
a existência de dolo na conduta do apelado, ou seja, de que este agiu com vontade livre e consciente de descumprir a decisão judicial

no dia dos fatos.

2.
O
crime de descumprimento
de medida protetiva demanda a prova do
a
nimus
de descumprir e o encontro entre
as partes se deu de forma casual
.

3
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
8131
-
54
.20
23
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
JACIANE MACHADO ROLA SOARES

AP
ELADO
S
:
PAULO RAMOS
e

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
tr
a
ta
-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JACIANE MACHADO ROLA SOARES

e
m face da r. sentença

pro
latada

pel
o
MM. Magistrad
o
da
9
ª
Vara
Criminal de Vila Velha (ID 10016922),

que
absolveu
o denunciado
PAULO RAMOS

da acusação de violação de medida protetiva (
art. 24-A da Lei
nº
11.340/06
),

na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em
suas
razões
(ID 10016929)
,
o

nobre representante da
Defensoria Pública Estadual,
atuando em defesa da vítima, busca a condenação do denunciado, por haver provas aptas para tanto.

C
ontr
arrazões
do réu (ID 10016985) e do
Parquet
atuante em 1º grau (ID 10016989), ambos

pelo desprovimento do recurso.

Em seguida,
o
Parecer Ministerial,
também pelo
desprover da apelação

(ID
10539932
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se
de inquérito policial instaurado a partir da
notitia criminis
destinada a apurar o cometimento do crime de descumprimento de medida
s
protetiva
s de urgência

pel
o
recorr
ido
, ex-companheiro da vít
ima,
ora recorrente.

De
flagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi
absolvido
, razão pela qual
a vítima
interpôs o presente

recurso
.

Pois bem.

Inicialmente,
destaco
os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro

quanto ao
crime
imputado a
Paulo Ramos
:

“
(...
)
O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual).
Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o
agente
tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.”
(
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8º ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2020. p. 1310
)

N
o caso e
em que pese
os argumentos
manejados pela
combativa
defesa,
o acervo probatório não nos conduz
a um juízo de certeza quanto
a existência de dolo na conduta do apelado, ou seja, de que este agiu com vontade livre e consciente de descumprir a decisão judicial

no dia dos fatos.

A própria
apelante
destacou em juízo que quando chegou ao restaurante, seus amigos comentaram que o acusado já havia passado em frente ao local, fato que corrobora as alegações do réu de que estava apenas procurando sua enteada,
filha de sua atual companheira.

Portanto, embora

a palavra da vítima
tenha especial relevância probatória
no
s crimes
praticados no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha,
sobretudo quando coerentes com
as
demais prova
s
contidas nos
autos,
esta não é a hipótese em julgamento.

Nessa linha de raciocínio, não
posso
deixar de reproduzir parte do depoimento d
o réu,
que negou
em sede policial e
em juízo as acusações
,
quando
declarou:

“
(...
)
que conhece a acusação; que conhece as provas do processo; que conhece a informante Danusia; que se afastou de Danusia e de outras amizades comuns com a Vítima porque foi orientado pela Advogada a se afastar para não ser acusado pela Vítima de ameaçar as testemunhas;
que a acusação não é verdadeira
;
que foi a Praia para encontrar sua enteada, filha de Danuta, para vender bolo de pote na Praia;
que morava uns seiscentos (600) metros da Praia e do Restaurante do Gordinho; que a Vítima residia em média a quatro (04) ou cinco (05) km da Praia e do Restaurante do Gordinho;
que realmente passou de moto com capacete em frente ao Restaurante do Gordinho uma vez só e não ficou olhando para a Vítima nem se aproximou da V
ít
ima
; que estacionou próximo ao final da Praia e quando estava retornando a Guarda Municipal parou o Depoente e disse que a Vítima tinha acusado o Depoente d
e
descumprir medida protetivas;
que nem tinha visto a Vítima; que foi o Guarda Municipal que mostrou a Vítima para o Depoente;

(...).”
(g.n.)

O
crime de descumprimento
de medida protetiva demanda a prova do
a
nimus
de descumprir e o encontro entre
as partes se deu de forma casual
.

As provas contidas nos
autos revelam, na verdade,
que
o
acusado passou de mot
o em frente ao restaurante
(na orla da praia)
,

onde se encontrava a suposta vítima
, não para descumprir as medidas protetivas, mas para procurar
a enteada
que estava
vende
ndo
bolo de pote na
praia.
Inclusive, ele já havia passado pelo local antes da recorrente chegar. E mais,
ele
fazia uso de capacete, não
havendo sequer
como
a ofendida

aferir que
Paulo
Ramos
estava realmente a encarando
, a ponto d
e
sentir-
se
ameaçada.

Diante do exposto,

na linha da conclusão alcançada
pelo
magistrado singular
e pelo
Parquet
atuante em primeira e segunda instância
s,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)